Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos.
2. Não se mostra cabível suspender os efeitos de atos administrativos por tutela de urgência sem que haja prova inequívoca dos fatos alegados, porque os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.